Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719396-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ALVES DE QUEROZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, de início, verifica-se que o recorrido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. registrou ciência expressa acerca da intimação para apresentar contrarrazões em 21/06/2022 (ID 36516681), motivo pelo qual o prazo se encerraria no dia 12/07/2022, tendo este decorrido sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID 37323080. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravado, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 37389053, juntada em 15/07/2022, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora